Tribunal: TJMT
Processo: 1011486-16.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011486-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 615.514.901-10 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), J DOS SANTOS - ME - CNPJ: 12.817.686/0001-97 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA E EXCESSO DE EXECUÇÃO – PESSOA JURÍDICA - SÚMULA N.º 481 DO STJ - PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO -PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA/INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO - DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO QUE EXCLUI CONSECTÁRIOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, de modo que, para lograr o benefício da gratuidade judiciária, a análise do pedido precede de investigação sobre a real condição econômico-financeira do postulante, com a inequívoca demonstração da alegada hipossuficiência.

2. O excesso de execução deve ser comprovado pelo Executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito, conforme termos do art. 525, §4°, do CPC, não podendo ser aceitos cálculos que excluem de seu demonstrativo a incidência dos consectários legais igualmente devidos.

3. Ausente prova cabal da alegada dificuldade econômica da Parte e não restado demonstrado o alegado excesso de execução, a manutenção do entendimento exarado em decisão monocrática é medida que se impõe.

4. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
J DOS SANTOS - ME

contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e o reconhecimento de excesso de execução (id. 133995193).

Nas razões recursais (id. 137211752), a parte Agravante pretende a reforma da decisão monocrática que, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, indeferiu-lhe ainda o efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder, nos autos de Cumprimento de Sentença n.º 1001109-95.2018.8.11.0009, sob o fundamento de que:

- a garantia constitucional do acesso é um direito constitucionalmente expresso que guarda aderência com uma gama de princípios constitucionais, sendo que “
seu acesso não está condicionado a nenhuma característica pessoal ou social, sendo, portanto, uma garantia ampla, geral e irrestrita
”, de modo que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça;

- o excesso de execução está devidamente evidenciado, visto que “
que o valor executado é muito superior ao previsto na decisão executada
”, notadamente no que diz respeito ao
quantum

dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em “
10% (dez por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for de até 200 (duzentos) salários-mínimos
”, a corresponder a “
apenas a R$ 543,52
”;

Com essas considerações, pugna pela reforma da decisão agravada, para que lhe seja concedida a gratuidade judiciária, considerando que não possui condições financeiras para o custeio das despesas processuais e reconhecido o excesso de execução, “
com o prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente sobre o valor devido
”.

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do sistema PJe o registro de ciência da decisão em 28/07/2022, enquanto a presente interposição recursal se deu em 28/07/2022 (id. 137211752), o que revela a sua manifesta tempestividade, eis que dentro do prazo do art. 1.003, § 5º, do CPC.

Sem contrarrazões (id. 144366166).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §1º, do RITJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta Egrégia Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 157348151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
J DOS SANTOS - ME

contra a decisão que lhe indeferiu os pedidos de justiça gratuita e de reconhecimento de excesso de execução, apontados nos autos de Cumprimento de Sentença n.º 1001109-95.2018.8.11.0009, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Colíder e na qual constaram os seguintes argumentos:

“(...)

Inicialmente,
acerca da assistência judiciária gratuita
, tenho que o benefício está condicionado à comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, nos moldes do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Todavia, verifico que
o conjunto probatório dos autos não comprova a hipossuficiência da parte Agravante, pois, não há documentos que possam ser utilizados para comprovar a sua afirmação, quais sejam, documentos que possibilitem fazer o cotejamento entre receita e despesas
.

Ressalte-se que não cabe, no caso dos autos, a presunção de hipossuficiência financeira reservada às pessoas físicas, haja vista que, como se sabe, a pessoa jurídica deve comprovar a sua condição de hipossuficiência, valendo tal requisito indistintamente para entes com finalidade lucrativa ou não, nos termos da Súmula 481 do STJ:

‘
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.’

(...)

No concernente a alegação de excesso de execução, esta deve ser comprovada pelo executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito, contrapondo com as divergências suscitadas.

A simples impugnação genérica a cálculos apresentada pelo executado não se revela suficiente para reconhecimento de excesso de execução
.

Com essas considerações, ante a ausência da plausibilidade do direito invocado,
indefiro
o pedido de concessão do efeito suspensivo.

(...)”
. (g. n.).

Feitas essas necessárias colocações iniciais, entendo que se mantém irretocável, na espécie, o entendimento proferido em decisão monocrática por meu predecessor.

É cediço que, nos termos do art. 98, do CPC, a “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
”

A obtenção dos benefícios da gratuidade, entretanto, demanda a demonstração de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo, sendo que essa comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem, de modo convincente, a precária saúde financeira do indivíduo.

Já no caso da pessoa jurídica, a concessão da gratuidade judiciária exige prova inequívoca da insuficiência de recursos, pois só se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, consoante os termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Em linha com esses comandos legais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 481, a dipor:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Em detida análise dos argumentos recursais à luz da documentação carreada a este recurso, entendo não restar suficientemente demonstrado,
in casu
, que a parte Agravante seja, verdadeiramente, merecedora da benesse vindicada, notadamente porque deixou de colacionar informações essenciais (a exemplo de balanços anuais ou recentes balancetes patrimoniais, referentes à existência ou não de bens e ativos financeiros), informações essas, no meu entender, indispensáveis à correta aferição de não detém disponibilidade de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais.

Ao que se constata, a parte Agravante,
pessoa jurídica requerente das benesses da assistência judiciária gratuita
, não juntou qualquer documento que viesse a corroborar, de forma cabal, a sua alegada carência de recursos, considerando que se limitou a afirmar, em justificativa ao seu pleito, que não detém “
qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas processuais, e nem o valor em excesso dos honorários
” (id. 137211752 - p. 6), alegação essa que não permite, de pronto, a concluir pela alegada situação de insuficiência econômica, haja vista, frise-se, não restar satisfatoriamente comprovada essa condição nos autos.

Denota-se, portanto, que a tese recursal no sentido de que não possui “
qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas processuais, e nem o valor em excesso dos honorários
”,
não conduz, por si só, ao deferimento do pedido
. Aliás, como bem pontuado na decisão agravada,
“a pessoa jurídica deve comprovar a sua condição de hipossuficiência, valendo tal requisito indistintamente para entes com finalidade lucrativa ou não, nos termos da Súmula 481 do STJ”.

A jurisprudência do STJ é assente nesse sentido:

“(...) A firme jurisprudência desta Corte orienta
que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência
(ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento) (...)”.

(AgInt no AREsp n.º 1.450.370/SP, Relator: Min.
Luis Felipe Salomão
, Quarta Turma, j. em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019) (g.n.)

Nesse mesmo norte encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MASSA FALIDA – JUSTIÇA GRATUITA – SÚMULA 481/STJ - NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – RECURSODESPROVIDO
. Em conformidade com a súmula 481/STJ,
a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica,
com ou sem fins lucrativos,
só é possível em caso de demonstração nos autos quanto a impossibilidade da parte arcar com os encargos processuais
.”
(TJMT. RAI 32129/2015. Relatora Dra.
Vandymara R. P. Zanolo,
Terceira Câmara Cível. julgamento: 28/07/2015)

Importa ressaltar que eventual situação de déficit durante algum período, ainda que satisfatoriamente comprovada, não se traduz, necessariamente, em situação de hipossuficiência financeira, isso porque pode ocorrer que determinada sociedade empresária não apresente lucro e, ainda assim, detenha patrimônio e caixa.

Aliás, a mera existência de dívidas não constitui elemento apto, por si só, a comprovar que a parte Agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira, como alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz.

Por conseguinte, se a parte não comprovou satisfatoriamente a necessidade da benesse e, nessa conjectura, ante a flagrante insuficiência de elementos de convicção que possibilitariam concluir que a parte Agravante não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular emitido por meu predecessor, visto guardar consonância com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Melhor sorte não assiste ao Agravante

no que toca ao
almejado reconhecimento de
excesso de execução
.

Analisando os fundamentos recursais à luz dos parâmetros por ele apresentados na impugnação ofertada nos autos de origem (id. 131588158 - pp. 103/159), restou nítido que o Executado, ora Agravante, deixou de instruir a Impugnação ao Cumprimento de Sentença n.º 1001109-95.2018.8.11.0009 com qualquer documento hábil que permitisse inferir que os cálculos apresentados pelo ora Agravado contivessem erros ou que apresentassem excesso, como exigido pelo art. 525, §4°, do CPC:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Em verdade, percebo que o Agravante se restringiu a elaborar simples cálculo aritmético (10% de R$ 5.435,24) para se chegar ao valor correspondente a R$ 543,52 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), esquecendo-se de acrescer correção monetária e juros moratórios a esse
quantum
, consectários legais esses que devem ser computados, visto integrarem, obrigatoriamente, a composição do montante condenatório.

Assim, considerando que o Excesso de Execução deve ser comprovado pelo Executado com o apontamento do valor correto ou com planilha
atualizada

e discriminada de débito
, conforme os termos do art. 525, §4°, do CPC, os cálculos ora apresentados pela Recorrente não podem ser aceitos, uma vez que excluíram do seu demonstrativo a incidência dos consectários legais igualmente devidos.

Dante desse quadro, ausente nos autos prova cabal da alegada dificuldade econômica do Agravante e não restado demonstrado o alegado excesso de execução, a manutenção do entendimento exarado na decisão monocrática agravada é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023